Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-65.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801040-65.2020.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: FABIO CASTRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACAUTELAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SECRETARIA. EXTEMPORÂNEO. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Quando da determinação judicial, não havia qualquer impedimento para acautelamento do documento em secretaria, conforme disposição legal; primeiro porque o atendimento em secretaria e os prazos

não estavam

suspensos; depois porque a alegação de o escritório ser sediado em outro estado não implica na impossibilidade de atender o determinado pelo juízo, mormente se considerarmos que é dever da parte atender o chamado judicial, para cumprir aquilo que a lei dispõe.
II-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico
. III-
Considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicia.
III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Novo Progresso, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
FABIO CASTRO ALVES
.

Versa a inicial que o requerido adquiriu junto à requerente, por meio de consórcio, uma motocicleta, estando em mora do pagamento das parcelas, conforme descrição disposta nos autos.

Diante do exposto, requereu a busca e apreensão do referido bem, com a consequente entrega ao autor; e ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do suplicante.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou a intimação da parte autora, para emendar a inicial, apresentando cédula de crédito que embasa a ação, para depósito em secretaria.

Após petição da parte autora informando apresentação da cédula de crédito, certidão declarando que houve referida apresentação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando que a parte autora peticionou de maneira intempestiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Embargos de Declaração ID

Num. 13663853, estes conhecidos e desprovidos.

Inconformado com a sentença proferida
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não foi intimado via Diário de Justiça para emendar a inicial, tendo comparecido espontaneamente nos autos para apresentar a cédula de crédito bancário.

Sustenta que possui interesse processual no recebimento do seu crédito e em razão da Pandemia do vírus SARS-CoV-2 (coronavírus), causador da doença covid-19, as Autoridades Públicas foram obrigadas a tomar uma série de medidas que restringem a circulação de pessoas, motivando a suspensão de prazos processuais, ficando a Comarca de Novo Progresso meses sem atendimento externo.

Aduz que mesmo que tivesse recebido a publicação da intimação para emendar a inicial no início do ano de 2021, este procurador precisaria ter se diligenciado, viajando horas na estrada para que pudesse ir até Novo Progresso apresentar o título original na secretaria, uma vez que seu escritório se situa na Comarca de Sorriso-MT.

Nesses termos, aduz que a legislação pátria prevê possibilidade de prorrogação dos prazos, não havendo necessidade de extinção do feito sem resolução demérito.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para apresentar via original da cédula de crédito bancário em secretaria.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, a fim de que o autor apresentasse a via original da Cédula de Crédito. Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir a determinação judicial de maneira tempestiva.

Ora, observa-se que quando da determinação judicial, não havia qualquer impedimento para acautelamento do documento em secretaria, conforme disposição legal; vez que o atendimento em secretaria e os prazos

não estavam

suspensos; outrossim, a alegação de o escritório ser sediado em outro estado não implica na impossibilidade de atender o determinado pelo juízo, mormente se considerarmos que é dever da parte atender o chamado judicial, para cumprir aquilo que a lei dispõe.

Com efeito, a cédula de crédito em sua via original mostra-se necessária, pois se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, uma vez não atendida adequadamente a determinação, pois apresentada fora do prazo legal, mostra-se correto o indeferimento da inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, se mantendo inerte quando da emenda da inicial, correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024